Tribunal: TJMT
Processo: 1021080-48.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021080-48.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO NAVES - CPF: 000.624.699-08 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE
AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO
.
FUNÇÃO DE

VIGILÂNCIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL
.
VIGIA.
CLASSIFICAÇÃO PREVISTA NA PORTARIA N. 1.885/2013. CONDIÇÕES DE PERICULOSIDADE VERIFICADA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR SENTENÇA
ULTRA PETITA
. ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO PEDIDO DA EXORDIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido inicial define os limites da causa a ser decidida, sendo defeso ao juiz condenar o réu de modo diverso ou em quantidade superior ao demandado.

A sentença se apresenta “ultra petita” quando há condenação que extrapola os limites da lide, devendo ser adequada aos pedidos formulados pela servidora municipal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEITA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021080-48.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Luciano Naves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art.
no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
opino pela procedência do pedido para condenar o Município de Várzea Grande a implantar, em favor do requerente, o adicional de periculosidade na fração de 30%
(trinta por cento) calculado sobre o vencimento base, nos termos do art. 193, §1º da CLT, uma vez que a Lei Municipal dispõe que o pagamento da verba deve ocorrer com base nos índices da Legislação Federal.

Outrossim, deverá a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas, pelo período de 28 de julho de 2017 até a data da efetiva implantação do adicional.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Determino, por fim, que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09.

Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95).

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA

Colendos Pares;

O Município Recorrente arguiu a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, sob o seguinte fundamento:

O que foi pedido na inicial foi o adiciona de periculosidade julho/2018 até sua respectiva implantação

Pois bem. Em relação à alegação de sentença
ultra petita
, verifico que, em sua inicial, a autora pleiteou o seguinte:

De fato, o cálculo e pedido constante, na inicial era para reconhecer o direito ao recebimento do adicional de periculosidade e condenar o Município de Várzea Grande/MT, ao pagamento retroativo desde a posse do reclamante que ocorreu em 19/07/2018.

Nos termos do disposto no artigo
492
do
CPC
é
“vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

O artigo acima faz menção ao princípio da congruência que proíbe o magistrado de proferir decisão concedendo a mais (
ultra petita
) ou diferente do que foi pedido (
extra petita
).

Assim, considera-se decisão
ultra petita
aquela que julga além do pedido, concedendo a parte mais do que fora pleiteado, como ocorreu no presente caso.

Deste modo, entendo que a lide foi resolvida fora dos termos em que foi proposta, o que configura julgamento
“ultra petita”,
de modo que a preliminar suscitada pelo Recorrente deve ser acolhida, para adequar o julgamento aos exatos termos da pretensão inicial, devendo ser retificada a parte que constitui o excesso do julgado.

Portanto, deve ser procedida a adequação do comando judicial, decotando-se o excesso, uma vez que a nulidade é parcial, incidindo apenas naquilo que ultrapassou o pedido da exordial.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento,
acolho a preliminar de sentença
ultra petita
, para adequar a condenação aos termos do pedido da exordial, determinando que o Município de Várzea Grande realize
o pagamento das diferenças salariais
retroativas a partir de 16 de julho de 2018 até a data da efetiva implantação do adicional
, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023